Tribunal: STF
Processo: Rcl 80046
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Remaferpa Transportadora BH Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Manaus/AM (Processo 0001320-69.2024.5.11.0016), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativamente à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Versam os autos, na origem, sobre reclamação trabalhista ajuizada por FABRICIO COELHO DE SOUZA unicamente em face de REMAFERPA CARGA E DESCARGA e SUPERMERCADOS DB LTDA, buscando discutir verbas trabalhistas.



    Nesta feita não incluindo a peticionante na fase de conhecimento, conforme sua exordial:



    [...]



    Assim, na fase de execução, o exequente, na manifestação de Id 6513883, requereu a inclusão da empresa REMAFERPA TRANSPORTADORA BH LTDA, suscitando existência de grupo econômico entre ela e a empresa REMAFERPA CARGA E DESCARGA LTDA.



    Entretanto, sua inclusão tardia no polo passivo, fere o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que sequer foi dada oportunidade de conhecer os fatos e provas que apresentados em fase de conhecimento, tão pouco, fora citada antes mesmo do deferimento do pedido acerca do grupo econômico.



    Contudo, verifica-se que a decisão, incorreu em nulidade, uma vez que a peticionante foi incluída em fase de execução no polo passivo do respectivo caso, sem ao menos ter participado da fase de conhecimento. 



    Neste sentido, conforme entendimento do Tema 1232 do STF, o respectivo caso deveria estar sobrestado, uma vez que foi determinada através da nossa Suprema Corte, através da decisão do Ilustre Ministro Relator Dias Toffoli, referente ao processo RE 1387795 / MG, decisão que foi desrespeitada pela 16ª vara do trabalho de Manaus”.



    Ao final, no mérito, requer “seja confirmada a medida liminar concedida e julgada procedente a presente Reclamação, cassando -se a decisão judicial reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1. 387. 795/ MG e do respectivo tema de repercussão geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante. 



    O Juízo reclamado assim se manifestou sobre a matéria: 



    “Trata-se de  Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado pela parte exequente  FABRICIO COELHO DE SOUZA em face da empresa  REMAFERPA CARGA E DESCARGA LTDA, com o objetivo de incluir no polo passivo da execução os sócios  VALTEMIR ALVES CABRAL (CPF 700.865.597-53), KLEYTON GOUDARD CABRAL (CPF 125.479.327-50)  e  REMAFERPA TRANSPORTADORA BH LTDA (CNPJ 34.932.504/0001-61).



    [...]



    A desconsideração da personalidade jurídica no Direito do Trabalho fundamenta-se na Teoria Menor, expressamente prevista no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e de aplicação subsidiária ao processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT. 



    Nos termos da referida teoria, a mera existência de obstáculo ao ressarcimento dos créditos trabalhistas é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 



    Destaca-se, ainda, que o entendimento majoritário dos Tribunais Regionais do Trabalho é no sentido de que a insolvência da empresa e a frustração da execução autorizam a responsabilização patrimonial dos sócios:



    [...]



    No caso em exame, verifica-se que os sócios não apresentaram qualquer defesa no prazo legal, resultando em revelia e confissão ficta quanto aos fatos narrados pela exequente, nos termos do artigo 844 da CLT. 



    Ademais, restou demonstrada a frustração da execução contra a pessoa jurídica, circunstância que, nos termos da jurisprudência dominante, autoriza a responsabilização dos sócios. 



    Diante do exposto, mostra-se imperiosa a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão dos sócios no polo passivo da execução, de modo a garantir a satisfação do crédito trabalhista.



    [...]



    Diante do exposto,  JULGO PROCEDENTE o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando a  manutenção dos sócios VALTEMIR ALVES CABRAL (CPF 700.865.597-53), KLEYTON GOUDARD CABRAL (CPF 125.479.327-50) e REMAFERPA TRANSPORTADORA BH LTDA (CNPJ 34.932.504/0001-61) no polo passivo da execução, os quais passam a responder patrimonialmente pelo adimplemento do crédito trabalhista.” (eDoc. 5)



    A Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. O Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem, julgando procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica suscitado pelo exequente, para o fim de incluir dois sócios e a empresa ora Reclamante no polo passivo da execução trabalhista. 



    Como se vê, é possível assentar que o Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A respeito do assunto, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 62063 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ-e de 02/02/2024)



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (RCL 60.720, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ-e de 10/07/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisões monocráticas de minha relatoria sobre o referido tema: RCL 65.032, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/02/2024; e RCL 60.678, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/06/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0001320-69.2024.5.11.0016 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente